Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. QUOTA PARTE DE IMÓVEL EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NO ESTADO DO GOIÁS. DOENÇA MENTAL. ÂNIMO NÃO DEFINITIVO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA CURADORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A análise da competência para as demandas envolvendo pessoa interditada/curatelada deve, sempre, considerar a facilitação do acesso à Justiça e a defesa dos direitos e do melhor interesse da pessoa interditada.
2. No caso concreto, interditado e curadora residem, por ora, em cidades diferentes. Por encontrar-se o incapaz internado provisoriamente para tratamento da saúde mental em clínica em Luziânia/GO, falece o ânimo definitivo dele de se estabelecer naquela comarca.
3. Conjugados os arts. 70 e 76 do CC/02, infere-se que, tendo o incapaz e a Curadora domicílios distintos por motivos de tratamento de saúde do Interditado, a competência é do domicílio da representante legal.
4. Trata-se de pedido de alienação judicial de imóvel comum e que, para o Curatelado, que não detém capacidade para os atos civis, é muito prudente que a ação seja processada no domicílio da Curadora, que é quem efetivamente tutela os interesses patrimoniais do Agravante e sofrerá a fiscalização pelo múnus.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.